Tribunal: TJSP
Processo: 1058582-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Dívida advinda de contrato de plano de saúde. Sentença que rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Recurso pleiteando a modificação da sentença. Excesso de execução evidente. Sentença que merece manutenção. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.